Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. GOLPE “SIM SWAP”. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida a pagar à parte autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso (19/04/2025) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação; e condenar a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, de modo a configurar a excludente de responsabilidade. Sustenta inexistir ato ilícito que justifique o direito à compensação por dano moral. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor fixado para a compensação por dano moral.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da prestadora de serviço de telefonia em razão de possível falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, a análise minuciosa dos documentos acostados aos autos permite concluir, de forma inequívoca, que o requerente foi vítima de golpe conhecido como “SIM SWAP”, sofrendo, em decorrência disso, prejuízos relevantes ( IDs 74097266 e 74097279).
9. Deveras, conforme comprovado, em 17 de abril de 2025, o recorrido foi vítima de grave falha de segurança no sistema da requerida, pois, mediante fraude, um terceiro conseguiu abrir protocolo para alteração do chip de sua linha telefônica pessoal - de titularidade do requerente - com o intuito claro de apropriação indevida do número. A requerida, por sua vez, autorizou a alteração do chip sem a devida verificação de segurança, encaminhando novo chip em nome de "Victor" para o e-mail do próprio requerente, fato que, por si só, demonstra a inconsistência e a vulnerabilidade dos sistemas da operadora (ID 74097279).
10. Importante ressaltar que a recorrente não apresentou qualquer explicação ou impugnação específica à referida alegação, evidenciando, assim, a falha na prestação do serviço.
11. A habilitação de novo chip na linha da parte autora sem solicitação do titular configura flagrante falha no procedimento de autenticação da empresa, além de representar quebra da segurança e da confiança esperadas pelo consumidor, revelando a fragilidade do serviço prestado pela operadora telefônica.
12. No que tange ao dano moral, é inegável que a parte autora teve seu número telefônico vinculado à prática de crime de estelionato, situação que acarretou grave exposição de sua imagem perante seus clientes, gerando constrangimento e embaraço, o que configura dano moral indenizável (IDs 74097269 e 74097270 )
13. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
14. Isso porque, segundo orienta a Corte Superior, a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos (REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016).
15. Pelo exposto, irretocável a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.440.721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016.